Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-24.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-24.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TEMA DEVOLVIDO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ANÁLISE DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 1002 DO STF.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE CABIMENTO DA
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE COADUNA COM JULGADO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de sentença que condenou o Estado e o Município de Brumado ao custeio de tratamento médico para paciente oncológica, incluindo o fornecimento do medicamento Regorafenibe 160 mg, conforme prescrição. A Defensoria Pública, além de contestar a obrigação imposta ao Estado, pleiteia o reconhecimento do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais em ações ajuizadas contra o ente público ao qual está vinculada.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em definir o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em litígios contra o próprio ente público, à luz do Tema 1002 do STF.

III. Razões de decidir

A jurisprudência vinculante do STF no Tema 1002 reconhece o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais em ações contra o ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional. 4. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantida pelo art. 134 da Constituição, permite a destinação dos honorários para fortalecimento institucional, sem divisão entre os defensores públicos.

IV. Dispositivo e tese

Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão para determinar o pagamento de honorários advocatícios pelos entes públicos, fixados em oito por cento sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública. O montante deverá ser destinado exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em ações ajuizadas contra o próprio ente ao qual está vinculada, destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nos autos da
apelação nº 8001338-24.2021.8.05.0032
, de Brumado
,
que tem como Apelantes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
e Apelados a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em Juízo de Retratação,
REFORMAR
o acórdão, nos termos do voto do Relator adiante expostos.